Tribunal: TJPA
Processo: 0004884-28.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004884-28.2016.8.14.0008

APELANTE: JOAO BATISTA CRAVO DE LEMOS NETO, ANDREI DA SILVA MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO.
ARTIGO 157, §2º, II, DO CP -
APELO DE ANDREI DA SILVA MACIEL
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL. GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
-
APELO DE JOÃO BATISTA CRAVO DE LEMOS NETO
. DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. NÃO CONHECIMENTO. RÉU NÃO CONDENADO POR ESSA CAUSA DE AUMENTO.
RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 916, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DE APLICAÇÃO.

CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO
. DE OFÍCIO, REFORMULADA A DOSIMETRIA DA PENA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo de
Andrei da Silva Maciel, e em conhecer em parte e negar provimento ao recurso de
João Batista Cravo de Lemos Neto, mas, de ofício, reformular a sua pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por

João Batista Cravo de Lemos Neto e Andrei da Silva Maciel,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II, do Código Penal,
à sanção de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa (cf. páginas 9-13, do ID 14951340).

Nas razões recursais, a defesa de Andrei da Silva Maciel requer: (a) desclassificação para o delito furto; (b) aplicação da fração de 1/3 (um terço) pela confissão espontânea; (c) redução da pena-base
(cf. ID 14951352)
.

A defesa de João Batista Cravo de Lemos Neto, por sua vez, requereu: (a) o reconhecimento da modalidade tentada do crime de roubo; (b) decote da majorante pelo uso de arma de fogo (cf. ID 11185354).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento dos recursos (cf. ID’s 14951365 e 18243961).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento em parte dos recursos e, no mérito pelo parcial provimento (cf. ID 18697469).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE (AMBOS OS APELOS)

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte, exceto no que atine ao pleito de decote da majorante pelo uso de arma de fogo formulado pela defesa de João Batista Cravo de Lemos Neto, tendo em vista que o réu não foi condenado por essa causa de aumento, carecendo de interesse recursal no tocante.

2 - DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO (APELANTE ANDREI DA SILVA MACIEL)

A defesa do réu em epígrafe requer a desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto, alegando que a grave ameaça não restou comprovada no processo.

Sem razão,
data venia
.

Como é cediço, para que haja a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou de grave ameaça contra a pessoa ou depois de havê-la reduzido, por qualquer meio, à impossibilidade de resistência para subtração da coisa alheia móvel.

Sobre a grave ameaça,

Guilherme de Souza Nucci leciona que ela é “o prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério” (
in
Código Penal Comentado - 22. ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 873).

Com essa premissa em mente, vejo que a subtração das
res
se deu mediante grave ameaça à vítima.

Senão vejamos.

O ofendido não foi ouvido em juízo, mas perante a autoridade policial deu detalhes da ação delitiva, explicando como seu deu a grave ameaça mediante a qual lhe foi subtraído o celular, sendo atermado o seguinte (página 18, do ID 14951296):

(...) QUE no dia 26/04/2016, por volta das 19:30 hs encontrava-se retornado de seu local de trabalho para sua residência, quando foi abordado por dois elementos em UMA MOTOCICLETA HONDA POP DECOR BRANCA; QUE o declarante afirma que os meliantes o abordaram pedindo-lhe apenas o seu telefone celular; QUE o declarante afirma que, o que agora sabe chamar-se JOAO BATISTA CRAVO DE LEMOS NETO, pilotava a motocicleta, e que o carona sabe agora chamar-se ANDREI DA SILVA MACIEL; QUE o declarante afirma que Andrei sacou uma arma de fogo e mandou-lhe entregasse o telefone; QUE o declarante afirma que João, levantou sua camisa, mostrou-lhe uma arma e lhe fez a seguinte exclamação (textuais): "EU NÃO ESTOU BRINCANDO, PASSA LOGO O CELULAR"; QUE o declarante afirma que imediatamente entregou seu UM TELEFONE CELULAR MARCA MOTOROLA MODELO MOTO G, COM DOIS CHIPS TIM E UM CHIP VIVO; QUE o declarante afirma que após tomarem seu telefone os meliantes fugiram em direção a Barcarena ou da Vila dos Cabanos; (...)

Trata-se de importantíssimo elemento de convencimento.
Ora, o
artigo 155, do Código de Processo Penal, veda a condenação com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, como no caso, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação.
In casu
, a grave ameaça foi corroborada pela própria confissão dos apelantes, que negaram somente o emprego de arma de fogo, confirmando o restante da acusação.

Nessa toada,
restou devidamente comprovado que os réus abordaram a vítima valendo-se de superioridade numérica, dando-lhe palavras de ordem, com nítida finalidade de inibi-la a não esboçar reação durante o ato, causando-lhe temor de sofrer mal injusto e grave o bastante para lhe fazer entregar o seu pertence.

Assim, foi corretamente capitulada a prática delitiva do réu como roubo majorado pelo concurso de pessoas, havendo perfeita subsunção do caso ao previsto no artigo 157, II, do Código Penal, constituindo mero inconformismo as alegações da defesa em sentido contrário.

Pleitos indeferidos.

3
- DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA
DE ROUBO (APELANTE JOÃO BATISTA CRAVO DE LEMOS NETO)

A defesa do apelante em epígrafe pugna pelo reconhecimento da modalidade tentada ao roubo perpetrado, considerando que não houve posse mansa e pacífica da
res
.

Não tem razão.

Como é cediço, foi adotada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça a chamada teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), para definir que a consumação do delito de roubo ocorre com a simples remoção da coisa mediante violência e grave ameaça, fazendo

cessar o poder de fato da vítima sobre o objeto subtraído.

Assim, restou assentado na Súmula 582, do c. STJ que “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

O texto do verbete em questão foi cristalizado na jurisprudência por intermédio do procedimento previsto no artigo 927, do CPC, sendo insculpido no Tema Repetitivo n. 916, da Corte Cidadã,
depois de amplo debate da matéria. Assim, adquiriu
contornos vinculantes, sendo a sua aplicação de natureza compulsória por parte das Cortes de Justiça, tudo como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

Nesse contexto, agiu corretamente o d. Juízo sentenciante ao não reconhecer a tentativa de roubo, pois foi devidamente comprovado no processo que o apelante subtraiu, mediante grave ameaça, o aparelho celular, conforme dão conta o Auto de Apreensão e Exibição de Objeto (
página 8, do ID 14951296
)
e a prova oral produzida, tendo havido efetiva inversão da posse do objeto, que saiu da esfera de poder da vítima. Logo, tem-se que o crime foi consumado.

Nessa linha, houve correta aplicação da orientação vigente no ordenamento, a qual vem sendo aplicada normalmente pelos Tribunais, não havendo notícias de superação do entendimento vinculante (
overrunling
). Registro, ainda, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
)
quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreitos, nessa senda, os moldes do édito condenatório, motivo por que o mantenho
.

Pleito indeferido.

4 - DOS ASPECTOS ATINENTES ÀS DOSIMETRIAS DAS PENAS DOS DOIS APELANTES

Analisando o caderno processual, constato que a defesa de Andrei requereu a redução da pena-base calculada, o que deve ser deferido. Contudo, identifico reparos a fazer também na dosagem de João, o que farei mesmo sem que tenha sido pleiteado diretamente no recurso, em razão do efeito translativo do seu apelo, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública.

Para melhor demonstrar, colaciono os trechos correspondentes na primeira fase das dosimetrias de ambos (páginas 3-4, do ID 14951340):

DO REU ANDREI DA SILVA MACIEL

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça a vítima; a consequência é grave, uma vez que a res foi recuperada na sua totalidade e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos 120 (cento e vinte) dias-multa (...)

DO REU JOÃO BATISTA CRAVO DE LEMOS NETO

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça a vítima; a consequência é grave, uma vez que a res foi recuperada na sua totalidade e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos 120 (cento e vinte) dias-multa (...)

À vista dos excertos, constato que foram empregados os mesmos embasamentos em ambas as dosagens, sendo negativados os vetores da personalidade do agente, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, o que permite a análise conjunta.

Pois bem.

Ocorre que nenhum dos fundamentos empregados é idôneo. Quanto aos vetores da personalidade do agente, dos motivos, das circunstâncias, porque foram utilizados termos vagos e inerentes ao próprio tipo penal, estando em dissonância com a Súmula 17, desta e. Corte de Justiça. Quanto às consequências do crime, porquanto
a não recuperação da
res
é o esperado em delitos patrimoniais como o ora analisado, somente podendo incrementar a basilar em situações pontuais,
v. g.,
quando o valor do objeto for expressivo, o que não é o caso.

Por isso, neutralizo todos os vetores.

Prosseguindo, a defesa de Andrei pugnou pela da aplicação da fração de 1/3 (um sexto) na segunda fase da sua dosagem, o que indefiro, pois, conforme orientação do c. STJ, “deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado” (STJ, AgRg no HC 370184/RS).

Ora, não emergem dos autos razões para a atenuação no patamar requerido por Andrei.

Por outro lado, ao analisar a segunda fase da dosagem da pena, observo que a MM. Magistrada se afastou, ainda que ligeiramente, da fração de 1/6 (um sexto) para atenuar as penas provisórias de ambos os apelantes, o que deve ser reparado, já que essa não apresentou a fundamentação correlata.

Aliás, vejo que João era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo dos fatos, devendo ser reconhecida a atenuante do artigo 65, I, do CP. Desse modo, ele sim faz jus à fração de 1/3 (um terço), que é o resultado da soma das frações de 1/6 (um sexto) correspondentes a cada uma das atenuantes a que tem direito.

6 - DAS NOVAS DOSIMETRIAS DAS PENAS

Tendo em vista os reparos promovidos acima, passo às novas dosimetrias das penas dos apelantes, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

6.1 - DA DOSAGEM DA PENA DE
JOÃO BATISTA CRAVO DE LEMOS NETO

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Não incidem agravantes. Contudo, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar, por força do Tema Repetitivo n. 190 e da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar, mas está presente a majorante do concurso de pessoas. Dessa forma, aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva no patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP), e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

6.2 -
DA DOSAGEM DA PENA DE
ANDREI DA SILVA MACIEL

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Contudo, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar, por força do Tema Repetitivo n. 190 e da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar, mas está presente a majorante do concurso de pessoas. Dessa forma, aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva no patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP), e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de Andrei da Silva Maciel para reformular a dosimetria da sua reprimenda, e conheço em parte e nego provimento ao apelo de João Batista Cravo de Lemos Neto, mas de ofício reformulo também a dosagem de sua pena, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 09/09/2024